Tribunal: STF
Processo: ARE 1519983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA – REVISÃO DE APOSENTADORIA – PARIDADE E INTEGRALIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PROVENTOS DEVIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003; 5º, inciso II; 37, caput; e 40, § 1º, inciso III, alínea “a”; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O acervo probatório deste caderno processual comprova que a requerente ocupou o cargo de Professora de Português no Estado de Minas Gerais entre 01/março/1987 a 31/jan/2006. Entre 03/fev/2006 e 08/maio/2006 exerceu função pública em caráter precário. Todavia, em 09/maio/2006 tomou posse novamente em cargo efetivo.



    É muito importante destacar que o art. 6º da EC 41/03 não exige o vínculo por meio de cargo em provimento efetivo para aplicação da regra de transição, tampouco que o ingresso seja ininterrupto.



    A propósito, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.19.015063-1/002 para “declarar a nulidade parcial do art. 70 da Orientação Normativa MPS/SPS nº 03/09, no que concerne às exigências de ininterrupção e sucessividade imediata entre os cargos públicos para consideração da investidura mais remota como data de ingresso no serviço público, as quais ficam afastadas, porquanto inconstitucionais".



    Portanto, diante da decisão proferida pelo Órgão Especial do TJMG é admissível considerar a data da investidura mais remota no serviço público mesmo diante da descontinuidade no vínculo laboral.



    A requerente ingressou em cargo público efetivo em 01/março/1987, ou seja, antes de 31/dez/2003 (EC 41/2023).



    Além disso, o documento de ID 9754686413 informa que, até 14/jan/2022, a requerida teria contribuído por 30 anos, 06 meses e 03 dias, demonstrando que permaneceu no serviço público por período superior aos 20 (vinte) anos exigidos no art. 6º da EC 41/2003, possuía tempo superior a 10 (dez) anos de carreira e 05 (cinco) anos no cargo em que se deu à aposentadoria.



    Destarte, a requerente faz jus à integralidade e paridade da aposentadoria, na medida em que demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários previstos nas regras de transição dispostas no art. 6° da EC 41/2003, nos termos do inciso I, do art. 373/CPC-2015.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente